Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VEÍCULOS E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. RENAJUD E SISBAJUD. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). NÃO CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, o pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser concedido apenas quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Demonstrado o risco ao resultado útil do processo, ante o provável inadimplemento da obrigação pactuada, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência quanto ao arresto de numerário e pesquisa de veículos de propriedade das empresas agravadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, dado indícios de participação na cadeia do serviço de captação, no mercado de consumo, de numerário mediante ressarcimento dos valores investidos, bem como diante da possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento No 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por escopo integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas de molde a dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento, não se prestando a consultas de bens em nome da parte requerida.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.